Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704237-03.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 27475238 da Ação Renovatória de Locação proposta em desfavor de IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, tendo por objeto contrato de locação não residencial celebrado pelas partes, referente às lojas no 249-A/B/C, do ParkShopping. Nos termos da r. sentença hostilizada, o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, para renovar o contrato de locação celebrado pelas partes, pelo período de 60 (sessenta) meses, a partir de 25/08/2019 (data que veio a ser alterada em sede de embargos de declaração para 25/09/2016), e para reajustar o valor do aluguel mensal para o importe de R$ 83.674,00 (oitenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais), a partir da data da renovação. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível (ID. 27475260), postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, sustenta que o aluguel mínimo mensal fixado para o novo quinquênio fundamentou-se em prova pericial incompleta, já que realizada a partir de informações disponibilizadas unilateralmente pelo locador em planilha, sem a conferência dos dados a partir dos contratos de locação, aditivos e boletos bancários das lojas utilizadas como paradigmas. Destaca que tal circunstância representa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em decorrência da subjetividade e parcialidade do valor locatício indicado pelo perito judicial. A autora/apelante postulou a cassação da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo origem, a fim de que sejam prestados esclarecimentos ou produzido novo laudo pelo perito judicial. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 27736474, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A apelante opôs embargos de declaração (ID 28069912), os quais foram recebidos como agravo interno. De acordo com o v. acórdão exarado no ID 28368620, a egrégia 1a Turma Cível julgou prejudicado o exame do Agravo interno e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença. Posteriormente, a autora/apelante apresentou petição (ID 31779845), informado que as partes teriam celebrado acordo extrajudicial envolvendo o objeto da demanda. Pleiteou, assim, a remessa dos autos ao Juízo de origem para homologação da desistência da demanda, em razão da perda superveniente do interesse processual, com a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC. É o relatório. Decido. No caso em apreço, o recurso de apelação já se encontra julgado, conforme o acórdão exarado no ID 28368620. A manifestação da apelante (ID 31779845), informando que estaria configurada a perda superveniente do objeto da demanda, evidencia a falta de interesse recursal em relação ao provimento jurisdicional exarado no v. acórdão, a caracterizar a preclusão lógica. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, assim conceitua a preclusão lógica: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica em relação ao v. acórdão exarado sob o ID 28368620, deve o processo ser encaminhado ao Juízo de origem, para que seja examinada viabilidade de homologação do acordo extrajudicial noticiado pela autora/apelante. Pelas razões expostas, defiro o pedido formulado pela autora/apelante no ID 31779845 e determino à Secretaria da egrégia 1a Turma Cível que, após certificar o trânsito em julgado do v. acórdão, remeta os autos ao Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora ________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.